Tribunal: STF
Processo: ADI 7451
Classe: ADI
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2024-03-11
Data de publicação: 2024-03-11

Ementa:
Ementa: CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. LOTERIAS DA SAÚDE E DO TURISMO. CONSTITUCIONALIDADE DA LEI 14.455/2022. PERCENTUAIS DA ARRECADAÇÃO DESTINADOS À EMBRATUR E AO FUNDO NACIONAL DE SAÚDE. DESPROPORÇÃO DA DESTINAÇÃO DOS PERCENTUAIS DOS PRODUTOS DE ARRECADAÇÃO EM RELAÇÃO AO AGENTE OPERADOR. EFETIVIDADE DO DIREITO SOCIAL. EXIGÊNCIA DE PROCEDIMENTO LICITATÓRIO. AÇÃO DIRETA IMPROCEDENTE. 



    1. A legislação impugnada autoriza o Poder Executivo federal a instituir a Loteria da Saúde e a Loteria do Turismo, com previsão de determinado percentual da arrecadação ser destinado ao Fundo Nacional de Saúde – FNS e à Agência Brasileira de Promoção Internacional do Turismo – EMBRATUR (5% ou 3,37%, a depender da modalidade).



    2. A atividade de loteria detém natureza jurídica de serviço público e não há previsão constitucional específica quanto à destinação de seus resultados econômicos. 



    3. A seguridade social terá como uma de suas fontes de financiamento os valores decorrentes de contribuição social incidente sobre a receita de concursos de prognósticos, o que não se confunde com a obrigatoriedade de destinação de parcela da arrecadação, ainda que para uma finalidade socialmente relevante.



    4. A base de cálculo para a definição dos percentuais da arrecadação destinados ao agente operador é definida após as deduções dos pagamentos (i) dos prêmios, (ii) da contribuição para a seguridade social e (iii) do imposto de renda, nos termos do art. 2º, §1º da Lei 14.455/2022. 



    5. Os percentuais estabelecidos pela legislação impugnada estão em conformidade com outras hipóteses legais de destinação de arrecadação de produtos lotéricos. 



    6. Tratando-se de serviço público, serão aplicadas as regras que regulam a delegação da atividade, sendo obrigatório o procedimento licitatório. 



    7. Ação Direta conhecida em parte e, no mérito, julgada improcedente.